Tribunal: STF
Processo: ADI 913
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-18
Data de publicação: 1993-08-18

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. ARTIGO 1. DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 03/93, NA PARTE EM QUE ALTERA OS ARTIGOS 102 E 103
DO TEXTO ORIGINAL DA CONSTITUIÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR.
           - JA SE FIRMOU NESTA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE AS
ENTIDADES DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL PARA LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE TEM DE PREENCHER O REQUISITO
OBJETIVO DA RELAÇÃO DE PERTINENCIA ENTRE O INTERESSE ESPECIFICO DA
CLASSE, PARA CUJA DEFESA ESSAS ENTIDADES SÃO CONSTITUIDAS, E O ATO
NORMATIVO QUE E ARGUIDO COMO INCONSTITUCIONAL (CFE. AS ADINS. 77, 138
E 159).
           - NO CASO, TRATA-SE DE QUESTÃO INTERNA DO PODER
JUDICIARIO,CUJO PRETENSO INTERESSE DA MAGISTRATURA E COLOCADO EM
TERMOS DE       CONTRAPOSIÇÃO DE PODERES ENTRE SEUS ÓRGÃOS SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE OS   ACRESCIDOS A UM - QUE E O SEU ÓRGÃO-CUPULA -
COARTAM A INDEPENDÊNCIA  DOS QUE LHE SÃO HIERARQUICAMENTE INFERIORES.
QUESTÕES DESSA NATUREZA, QUE DIZEM RESPEITO, "LATO SENSU", A
ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO,  SEM LHE COARTAREM A INDEPENDÊNCIA E
AS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NAOTEM PERTINENCIA COM AS FINALIDADES
DA AUTORA, QUER ENCARADA          ESTRITAMENTE COMO ENTIDADE DE
CLASSE, QUER ENCARADA EXCEPCIONALMENTE  COMO ENTIDADE DE DEFESA DO
PODER JUDICIARIO, PORQUE, NO CASO, QUANTO  A ELE EM SI MESMO, NADA HÁ
QUE DEFENDER POR LHE TER A EMENDA          CONSTITUCIONAL IMPUGNADA
AMPLIADO O ÂMBITO DO CONTROLE CONCENTRADO    DA CONSTITUCIONALIDADE
DOS ATOS NORMATIVOS.                           .          AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA, PORQUE NÃO TEM A AUTORA, POR
FALTA DE RELAÇÃO DE PERTINENCIA, LEGITIMIDADE   PARA PROPO-LA.